Tribunal: TJMT
Processo: 0006535-65.2014.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006535-65.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VALDERIS MIJAM MARQUES - CPF: 045.140.498-08 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AA UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – LIQUIDAÇÃO ZERO – REGRA DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/1994 – INOBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Constatado o caráter genérico do laudo pericial que não observou a regra do artigo 22 da Lei no 8.880/1994, impõe-se que seja realizada nova perícia contábil, de modo a incluir nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VALDERIS MIJAM MARQUES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença de URV no 0006535-65.2014.8.11.0003,

julgou extinto o processo,

após os cálculos elaborados pelo perito judicial, ante o reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”.

A Apelante sustenta que o Magistrado
a quo
se equivocou na sentença, uma vez que não houve recomposição pela perda do salário quando da conversão da moeda e, sim, reajuste salarial.

Alega que a conversão monetária, no tocante aos servidores públicos, ainda que do Poder Executivo Estadual, deveria ter sido realizada considerando-se o Valor da URV na data do efetivo pagamento (ocorrido nos meses de referência) e não na data do último dia de cada mês).

Assevera que a Lei n. 6.528/94, não possui elementos capazes de concluir que foi ela apta a promover reestruturação financeira na carreira dos servidores, bem como de suprir eventuais perdas a título de diferenças de URV.

Ao final, pugnam pela reforma integral da sentença recorrida, bem como que haja condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID 68669980).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID 72901993).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
VALDERIS MIJAM MARQUES
ajuizou
a Ação de Cobrança
no
0006535-65.2014.8.11.0003 em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que foi julgada procedente, a fim de determinar que a Fazenda Pública incorpore à remuneração da autora o percentual decorrente da eventual perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, além dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento.

Na fase de cumprimento da sentença, o Juízo a
quo
extinguiu o feito após os cálculos elaborados pelo perito judicial, ante o reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”, o que motivou a interposição do presente recurso.

Além da perícia contábil realizada, o Julgador também procedeu à apreciação das Mensagens n° 48/1994 e 57/1994, relativas à Lei Estadual n° 6.528/1994, e concluiu que houve a recomposição salarial no caso concreto, não havendo valores a serem pagos a título de perda decorrente da conversão da URV.

Por outro lado, a Recorrente pugna pela reforma da sentença, tendo em vista que, restaram devidamente comprovado nos autos os prejuízos suportados quando da conversão da URV e a sentença reconheceu a situação de “liquidação zero e julgou extinguiu o feito”.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Convém salientar, que a reestruturação da carreira dos servidores, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994, não compensam as eventuais perdas anteriores.

Ademais, a previsão legal para a reestruturação da carreira não tem o condão de suprir eventual defasagem na remuneração dos servidores por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor, previsto na Lei n. 8.880/1994, e, ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve a diferença ser apurada na liquidação da sentença.

Desse modo, “
Frise-se que os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso não são hábeis a comprovar que as leis que reestruturaram a carreira da parte Recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença
”. (N.U 0005104-45.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/202, Publicado no DJE 27/05/2021).

No caso em análise, verifica que o perito contador elaborou o cálculo da seguinte forma: dividiu o valor do salário dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo URV do dia do fechamento da folha, concluindo uma média aritmética de 193,25; ainda se verifica que em março de 1994 a média aritmética da quantidade de URV convertida foi de 216,56, superior à média apurada em fevereiro/94.

Assim, em detida análise das provas colacionada nos autos, notadamente, do laudo pericial elaborado pelo perito judicial, denota-se a inobservância do §4o do artigo 22 da Lei 8.880/94, posto que deixou de incluir nos seus cálculos as vantagens e indenizações recebidas nesse período pela parte apelante (Ficha Financeira ID 68667979/68667980).

Portanto, está em dissonância com o disposto no artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, vejamos:

“Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3o - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.”

Dessa forma, o procedimento não foi devidamente realizado, pois foram homologados os cálculos realizados pelo perito do Juízo, sem levar em consideração a situação fática processual, de sorte que não ficou cabalmente demonstrado, de forma individualizada, com a competente perícia, que a Lei que reestruturou a carreira da parte apelante, suprira a defasagem advinda da conversão da URV.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial, desta Corte de Justiça:

“ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.” (N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2021, Publicado no DJE 07.05.2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – LÍQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – EXTINÇÃO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ALHEIOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO OBJETO DOS AUTOS NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito confirmada em acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.” (N.U 0014638-95.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de que seja realizada nova perícia contábil, que deverá ser observada as vantagens e indenizações percebidas pela servidora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022